Tribunal: TJMT
Processo: 1010548-60.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010548-60.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARILENE APARECIDA DOS SANTOS AMARAL - CPF: 487.919.461-15 (AGRAVADO), MARCOS BOTELHO LUCIDOS - CPF: 362.061.051-72 (ADVOGADO), DORALICE PAULINO FRANCO DE SOUZA - CPF: 594.882.801-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FACILIPEL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 05.369.059/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBINEI ALCANTARA FERREIRA - CPF: 003.395.221-35 (TERCEIRO INTERESSADO), URUEL FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 620.933.711-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ILEGITIMIDADE — EX-SÓCIO — EXTINÇÃO DO PROCESSO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS — QUANTUM EXORBITANTE — NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE E RAZOABILIDADE — RECURSO PROVIDO.

A minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8º, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta em desfavor da empresa
Facilipel Comércio Serviços e Representações LTDA
e seus corresponsáveis, Uruel Francisco dos Santos, Rubinei Alcântara Ferreira, Doralice Paulino Franco de Souza e
Marilene Aparecida dos Santos Amaral,
acolheu a exceção de pré-executividade pela última oposta.

Assegura que, na hipótese de retificação da certidão de dívida ativa antes da prolação de decisão na Primeira Instância, incabível a condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 26, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Assevera que caso não seja acolhida a tese sobre o não cabimento de honorários advocatícios à Fazenda Pública, seja considerado de forma excessiva o valor dos honorários advocatícios arbitrados, bem como há possibilidade de redução pela metade dos honorários advocatícios com relação ao artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso para afastar a condenação, ou caso superado referido entendimento seja minorado o valor estabelecido.

Deferido o efeito suspensivo (Id 3568395, fl.03).

Não há contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de Março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020